Tribunal: TJES
Processo: 5002122-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002122-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: JOSE VITORIANO DE LIMA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5002122-33.2022.8.08.0000

Agravante: Banco Itaucard S/A

Agravado: José Vitoriano de Lima

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual indeferiu o pleito liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, por reputar que “
não restou comprovada a mora, já que não consta dos autos qualquer notificação do requerido
” (id 11817238).

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando para tanto que faz jus à antecipação da tutela recursal, a pretexto de que o inadimplemento do agravado justifica a retomada da posse do bem, nos termos do Decreto Lei 911/69. Argumenta que a notificação enviada para o endereço do agravado informado no contrato é suficiente para comprovar a mora, de modo que a informação “ausente” não deixou de cumprir a exigência legal, conforme entendimento do STJ.

Decisão proferida no id 2318835, indeferindo a tutela de urgência postulada.

Informações da magistrada de primeiro grau (id 2508487).

Sem contrarrazões do agravado (id 2685443).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
12.07.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência tal como submetida à análise do magistrado de primeiro grau, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão recorrida, diante da inexistência de probabilidade do direito em favor da tese do agravante.

Isso porque, tal como externei na decisão em que indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, tendo em vista que a notificação extrajudicial para constituir o agravado em mora, embora enviada para o endereço fornecido por ele no contrato de financiamento, noticia que o AR (aviso de recebimento) foi devolvido sob o motivo “ausente” após três tentativas, o que demonstra que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendia pelo credor.

Aliás, chama a atenção que as diligências para notificá-lo se deram na mesma faixa de horário em dias úteis (08/12 – às 13:45h, 10/12 – às 13:20h e 14/12 às 13:35), o que pode indicar que é o momento em que realmente ele e seus eventuais familiares não se encontram na residência.

Assim, ao contrário da insurgência do agravante, o STJ não afasta a boa-fé do devedor em casos que a notificação enviada para o endereço dele e devolvida com a anotação de “ausente”, exigindo que o credor providencie a comprovação da mora com a efetiva entrega da notificação no endereço cadastral.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DECISÃO MANTIDA.
1. É assente nesta Corte o entendimento de que "a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega" (AgInt no REsp 1929336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.972.878/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De fato, dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969 que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".
2. Contudo, o entendimento mais recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral.
3. Na hipótese dos autos, ficou consignado que a única tentativa de notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo o Colegiado estadual, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário.
[...]
(AgInt no REsp 1955579/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Neste contexto, a ausência de um dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela pretendida é suficiente para não concedê-la, denotando que a magistrada de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Com base nestes fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLVIDA. MOTIVO “AUSENTE”. INSUFICIENTE PARA CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso, não se constata a plausibilidade do direito afirmado pelo agravante, tendo em vista que a notificação extrajudicial para constituir o agravado em mora, embora enviada para o endereço fornecido por ele no contrato de financiamento, noticia que o AR (aviso de recebimento) foi devolvido sob o motivo “ausente” após três tentativas, o que demonstra que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendia pelo credor.

2. Cumpre acentuar que o STJ não afasta a boa-fé do devedor em casos que a notificação enviada para o endereço dele e devolvida com a anotação de “ausente”, exigindo que o credor providencie a comprovação da mora com a efetiva entrega da notificação no endereço cadastral, sem a qual não é possível o deferimento da liminar de busca e apreensão.

3. Recurso improvido. Decisão mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.